Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. Encontra-se devidamente presente a justa causa para o ingresso em domicílio, independentemente de ordem judicial prévia ou consentimento do morador. Entender-se de modo diverso, como apontado pelo impetrante de que haveria flagrante forjado, depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional.

2. De fato, os policiais chegaram até o paciente por conta de um indivíduo que teria tomado uma coronhada por conta de dívida de droga e declinou o endereço do local em que ocorreria a venda, além de mencionar o nome dos supostos traficantes. Ciente dessa informação, os policiais realizaram monitoramento de local, com filmagens de entrada e saída de pessoas e, nessas filmagens, visualizaram os dois supostos traficantes mencionados pelo indivíduo realizando a venda de drogas.

3. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.

5. Ordem denegada.